Tribunal: STF
Processo: HC 239969
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO  CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A RECUSA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, §14, DO CP. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. O recurso previsto no art. 28-A, §14, do CPP não possui efeito suspensivo, de modo que não obsta o seguimento da ação criminal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido.